Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, em face à decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu pedido de tutela de urgência deduzido por ANTÔNIO GADELHA DA COSTA, para determinar à recorrente que autorizasse a internação do autor em unidade de terapia intensiva. O autor foi diagnosticado com síndrome respiratória aguda grave, decorrente de infecção pelo novo coronavírus – COVID19, sendo necessária a internação em unidade de terapia intensiva. A agravante sustentou que o autor aderiu ao plano de saúde oferecido em 17/03/2020 e ainda encontra-se cumprindo carência, razão pela qual seria incabível o pedido de internação neste momento. Atendeu à determinação de assistência médica ambulatorial pelo prazo de 12 horas. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o provimento para revogar a decisão concessiva da tutela de urgência. Preparo regular sob ID 17585758. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão concessiva de tutela de urgência e para determinar a operadora de plano de saúde que autorize a internação de filiado em unidade de terapia intensiva. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ANTÔNIO GADELHA DA COSTA, qualificado nos autos, contra ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. A parte autora informa que é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. Prossegue relatando que ‘o Requerente com grave insuficiência respiratória e com histórico de contato com a COVID-19 procurou o HOSPITAL SANTA MARTA, situação em que da análise do quadro clínico foi prontamente internado em UTI para tratamento da COVID-19 na data de 04/06/2020’. Aduz que ‘o plano de saúde ao ser consultado da autorização para internação, apenas deferiu internação de 12 horas, não suficiente pro tratamento completo e recuperação do Autor. O Plano de saúde recusou a internação posterior alegando não ter o Autor cumprido a carência de 180 dias estipulada pelo plano’. Após sustentar que o prazo de carência para procedimento de urgência e emergência é de 24h, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida ‘autorize e custeie a internação em UTI do Requerente ANTÔNIO GADELHA DA COSTA, internado no Hospital Santa Marta em Taguatinga/DF, bem como todos os procedimentos e medicações necessárias e prescritas por médico. sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais)’. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, nomeio CLÁUDIA PASSO GADELHA DA COSTA SANTOS como curadora provisória do autor e especificamente para este feito, nos termos do 2o e art. 84, § 1o da Lei n. 13.146/2015 c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil de 2015. Por outro lado, anoto que a tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, entendo que há probabilidade do direito perseguido pela parte autora, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes, notadamente pela carteira do plano de saúde (ID 64876399). Ainda sob essa perspectiva, sabe-se que as operadoras de plano de saúde, conforme a legislação de regência, têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98. Todavia, o prazo estabelecido contratualmente é restrito às coberturas das despesas de internação regular, ou seja, de procedimento realizado de acordo com a normal previsão médica. Na hipótese de tratamento emergencial, como no caso dos autos, a cobertura e o tratamento são garantidos ao consumidor, na medida em que o prazo de carência em tais situações é de vinte e quatro horas previsto no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998. A corroborar essa assertiva, cite-se a regra disposta no art. 35-C da Lei no 35-C da Lei no 9.656/1995, no sentido de que a cobertura de atendimento médico de urgência e emergência é obrigatória. No mesmo sentido, cite-se o enunciado da Súmula 597/STJ, verbis: ‘A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação’. Portanto, observada a carência de 24 horas, é abusiva a conduta da requerente que limita a internação, em leito de UTI, por apenas 12 horas. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que o autor já se encontra internado em UTI e, caso seu tratamento intensivo seja interrompido após as doze horas de internação já autorizadas pela requerida, poderá sofrear dano irreparável ou de difícil reparação. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que autorize e custeie a internação de ANTÔNIO GADELHA DA COSTA, em leito de UTI, além da realização dos procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado, sem limitação do período de internação. Fixo o prazo de 6 (seis) horas para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado.” O próprio extrato do contrato colacionado pelo agravante às razões recursais prevê os prazos de carência (ID 17585753, pag. 12): “Carências Urgência e emergência 18/03/2020 Exames obstetrícios simples 16/04/2020 Consultas médicas eletivas 16/04/2020 Procedimentos de apoio/diagnostico simples 15/06/2020 Internações 13/09/2020 Exames obstetrícios de alta complexidade 13/09/2020 Demais procedimentos de apoio/diagnóstico e especiais e pac 13/09/2020 Cirurgias obstetrícias 11/01/2021 Portanto, o quatro de carências citado pelo próprio recorrente é indene de dúvidas, ou seja, não havia razão para a recusa de tratamento urgente ao recorrido, sob a alegação de que estaria cumprindo carência. Quanto ao risco de dano irreparável, o recorrente afirmou que “conforme confessado, e solicitado, pela parte agravada nos autos do processo principal, esta não possui condição financeira. Sendo assim, quanto à reversibilidade da medida, tem-se que esta deve não pode (sic) ser relativizada diante do bem jurídico tutelado, visto que é de clareza solar que a parte agravada NÃO poderá ressarcir a Agravante pelos custos de qualquer tratamento que venha a ser solicitado, em caso de eventual sucumbência”. No entanto, é evidente que o risco milita em favor do agravado, ante a alta probabilidade de morte do paciente, caso não lhe seja prestada a assistência médica adequada. Trata-se de ponderação dos interesses patrimoniais em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, à vida, devendo-se dar preponderância desses últimos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator